Tribunal: TJBA
Processo: 8048758-82.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048758-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDENITA RODRIGUES DE AZEVEDO BISPO Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO, ANA PAULA SOUZA SANTOS SCHONLEBEN IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REMUNERAÇÃO GLOBAL. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÕES FIXAS E PERMANENTES. LEGALIDADE DO CÁLCULO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, técnica de enfermagem vinculada ao Estado da Bahia, em face de ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia e outros, com o objetivo de compelir os impetrados ao pagamento do piso salarial nacional da enfermagem (Lei nº 14.434/2022), exclusivamente sobre o vencimento básico, afastando a inclusão das gratificações utilizadas pelo Estado para compor a remuneração mínima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado da Bahia detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia possui competência para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia; (iii) determinar se o piso salarial nacional da enfermagem deve incidir apenas sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração global da servidora, com inclusão de gratificações fixas, gerais e permanentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o art. 1º da Lei nº 12.016/2009 (Disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências), autoridade coatora é aquela competente para corrigir a ilegalidade impugnada por meio do mandado de segurança, ou seja, a autoridade que dispõe de meios para executar a ordem emanada no caso de concessão da segurança pelo Poder Judiciário. 4. Assim, considerando que o ente estatal afirma em sua intervenção que a remuneração dos servidores públicos estaduais é tarefa de competência do órgão ao qual o servidor está vinculado, em conjunto com a Secretaria da Administração do Estado da Bahia e estando o Secretário de Administração subordinado ao Governador, vislumbra-se típica hipótese de aplicação da Teoria da Encampação, ante o referido vínculo hierárquico. Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia rejeitada. 5. A competência da Seção Cível de Direito Público para processar e julgar mandados de segurança contra atos do Governador e Secretários de Estado é expressamente prevista no art. 92, I, "h", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sendo inaplicável o artigo do RITJBA indicado pelo Estado da Bahia em sua intervenção (art. 83, inciso XI, alínea “b” – Tribunal Pleno), pois revogado desde a edição da Emenda Regimental nº 12, de 30 de março de 2016. Preliminar de incompetência da Seção Cível de Direito Público Rejeitada. 6. Mérito. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração opostos na ADI nº 7.222/DF, firmou entendimento de que o piso salarial nacional da enfermagem refere-se à remuneração global e não ao vencimento básico do servidor, autorizando a inclusão de parcelas fixas, gerais e permanentes no cálculo do piso. 7. Conforme a jurisprudência recente do STF, exposta na decisão que julgou a Reclamação nº 67.078/BA, a prática estatal de considerar gratificações de caráter permanente, como a Gratificação de Incentivo e Desempenho (GID) e o Adicional por Tempo de Serviço (ATS), para atingir o valor do piso salarial da enfermagem é legítima, não configurando ilegalidade nem redução indevida de vencimentos. 8. A remuneração percebida pela impetrante, somando vencimento básico e gratificações permanentes, supera o valor proporcional do piso salarial nacional previsto para sua carga horária, afastando a existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança de nº 8048758-82.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante VALDENITA RODRIGUES DE AZEVEDO BISPO e como impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES arguidas, DENEGAR A SEGURANÇA e julgar prejudicado o AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3